Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DA VÍTIMA. EMPRESA DE ÔNIBUS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a autora pretende a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de danos morais, e R$ 9.920,00 (nove mil novecentos e vinte reais), por danos materiais. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente e a demandante condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
2. Em sede recursal, a apelante alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento da colheita de prova oral. 2.1. Quanto ao mérito, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pleitos autorais. 2.2. Sustenta que, com pressa e sem prestar atenção em sua volta, o motorista do ônibus seguiu caminho sem observar que ao seu lado estava a vítima ainda desembarcada da moto, ocasionando a fatalidade, sem ter agido com a devida cautela de utilizar os retrovisores de modo correto.
3. Nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 3.1 A causa determinante do acidente foi a perda do controle de direção por parte da condutora da motocicleta, o que caracteriza a sua culpa exclusiva.
4. Apesar da previsão da responsabilidade civil objetiva no ordenamento jurídico pátrio, não há dúvidas de que é possível o seu afastamento em situações como a apresentada, em que a vítima foi a responsável pelo ocorrido. 4.1. Ao motorista do ônibus, não houve qualquer possibilidade de frear, parar o veículo ou desviá-lo no sentido contrário, excluindo-se a plausibilidade de imputação da responsabilidade à parte apelada.
5. Dos honorários de sucumbência. 5.1 No caso, conforme se verifica da sentença recorrida, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.2 Ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 309.920,00), a quantia resultante (R$ 30.992,00) se mostraria exorbitante, haja vista que os serviços advocatícios prestados pelos patronos da parte ré não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da contestação e algumas petições nos autos. 5.3 Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. 5.4 Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa, resultaria em R$ 30.992,00 a título de honorários advocatícios, mostrando-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer. 5.5 Nesse diapasão, revela-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na forma do art. 85, §2o e §8o, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
6. Apelação improvida.